Tribunal: TJDFT
Processo: 0719852-80.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719852-80.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: LEONARDO SILVA OLIVEIRA DESPACHO O presente processo está incluído na sessão virtual que terá início no dia 26/09/2022 às 13h30. Ocorre que pretende o recorrente realizar sustentação oral por videoconferência, conforme informou na petição de Id 39524373. Considerando que a Portaria Conjunta no 31 de 18/03/2022 dispõe sobre a retomada do trabalho presencial, as sessões são designadas na forma virtual ou presencial, esta última possibilitando a realização de sustentação oral presencialmente. Assim, para evitar prejuízo à parte, determino a retirada dos autos da pauta do dia 26/09/2022, para que o recorrente manifeste-se no prazo de dois dias acerca de seu interesse em realizar sustentação oral presencialmente. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito